Tribunal: TJMT
Processo: 1031862-36.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1031862-36.2018.8.11.0041
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: ALEXSANDER FERREIRA CHICARELI
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra sentença de parcial procedência dos pedidos em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por ALEXSANDER FERREIRA CHICARELI (apelado), para condenar a ré ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) e ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) (artigo 85, § 8o do CPC).
A apelante alega que a contagem do prazo prescricional obedece à regra do artigo 206, § 3o, IX do Código Civil, que determina a aplicação do prazo de 03 anos, restando claro, assim, que a pretensão ora em juízo prescreveu na data de 13.08.2018; assevera que a ação foi proposta em 24.09.2018, de modo que a pretensão autoral está fulminada pela prescrição; aduz que foi condenada ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), em valor bem inferior à expectativa econômica manifestada na exordial, pois a pretensão do apelado foi de condenação da seguradora ao pagamento da quantia equivalente R$19.450,00 (dezenove mil e quatrocentos e cinquenta reais).
Alternativamente, afirma que há sucumbência recíproca; comenta que os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, devendo ser observados os limites de 10% a 20% previstos no artigo 85, § 2o, do CPC, a incidir sobre o valor da condenação, o proveito econômico tido pelo devedor ou o valor atualizado da causa; requer o provimento do recurso (id 51395007).
Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso (id 51395010).
É a síntese do necessário.
Decido.
Na sentença a MMa. Juíza da causa afastou a prejudicial de mérito – prescrição, com os seguintes fundamentos:
“De igual modo, rejeito a preliminar de prescrição, à medida que o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem consolidado seu entendimento no sentido de que o prazo trienal se inicia com a ciência inequívoca da invalidez, que por sua vez dependerá de laudo médico conclusivo. Conforme se verifica dos autos, a ciência inequívoca da invalidez permanente somente ocorreu após a realização da perícia médica realizada perante a Central de Conciliação.”
Pois bem. Consta nos autos, que o autor foi vítima de acidente automobilístico em 13.08.2015 e na ocasião foi atendido no Hospital Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande após os atendimentos pré-hospitalares; foi atendido por médico ortopedista, que constatou as contusões no tornozelo e joelho direitos.
Durante a instrução do feito, foi realizada a perícia judicial em 14.12.2018, concluindo que o autor apresenta invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo avaliada em 25% de comprometimento da funcionalidade.
Como se vê, na data do acidente o autor não tinha ciência da gravidade das lesões, ou seja, a invalidez permanente não era notória. Embora o acidente tenha ocorrido em 2015, o autor ficou ciente da sua invalidez permanente após a realização da perícia judicial em 14.12.2018; assim, como a ação foi proposta em 24.09.2018, não há falar em prescrição trienal.
Nesse passo, o prazo prescricional a ser considerado na presente demanda é o de 03 (três) anos, disposto no artigo 206, §3o c/c artigo 2.028, ambos do Código Civil o que afasta a arguição de prescrição:
“Art. 206. Prescreve:
(...)
§ 3o Em três anos:
(...)
V - a pretensão de reparação civil;
(...)
IX - a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório.”
E a Súmula 405 do STJ estabelece que “A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.”
Tratando-se de invalidez permanente, a contagem do prazo prescricional somente se inicia quando o beneficiário do seguro tem ciência inequívoca da invalidez. Não há elementos que indiquem a ciência da invalidez permanente pelo autor em momento anterior à realização da perícia judicial (14.12.2018).
Exceto nos casos de invalidez notória, o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização de seguro DPVAT, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. Não se trata de invalidez notória e, considerando que a apelada tomou ciência da sua invalidez permanente com a realização da perícia judicial (14.12.2018) e protocolizou a ação de cobrança de seguro obrigatório na data de 24.09.2018, não se operou o prazo prescricional.
Nesse sentido o verbete Sumular no 278, do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”.
Cito precedentes do STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento dos Temas n. 668 e n. 875, aos quais está vinculado o Recurso Especial Repetitivo n. 1.388.030/MG, consolidou o entendimento de que "O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez; Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência" (REsp 1.388.030/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/06/2014, DJe de 1o/08/2014). 2. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no REsp 1728128/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 16/08/2018).
“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CONTAGEM DO PRAZO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. REVISÃO DO TERMO INICIAL. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. Precedentes. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem analisou os fatos e verificou todas as provas para concluir que o autor tomou ciência de sua invalidez permanente, decorrente do acidente com veículo automotor, em 01/04/1995, data em que foi deferida sua aposentadoria por invalidez. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial, ante o óbice da mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp 1182989/ES, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 29/05/2018).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. Precedentes. 3. Rever o entendimento do tribunal estadual, que, após analisar o contexto fático-probatório dos autos, concluiu pela inexistência de comprovação de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, esbarraria no óbice da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1684969/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 27/02/2018).
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é assente nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SÚMULA No 278 DO STJ – DIFERENÇA ENTRE A CIÊNCIA DA LESÃO E DO SEU CARÁTER PERMANENTE – INVALIDEZ COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO PERICIAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral” (Súmula no 278 do STJ). Não se pode confundir “ciência da lesão” com “conhecimento do caráter permanente”, uma vez que este só pode ser obtido por laudo médico e não a partir de critérios de presunção” (Ap 24534/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 29/08/2018) (destaquei).
“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DO PRAZO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça editou a seguinte tese: “Exceto nos caso de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência” (REsp n. 1.388.030/MG)” (Ap 0028509-15.2012.8.11.0041, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018) (destaquei).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – REJEIÇÃO – SÚMULA/STJ 278 – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE OCORRIDA SOMENTE QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL MÉDICA – INVALIDEZ PERMANENTE E QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO ATESTADOS EM LAUDO MÉDICO – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Súmula/STJ no 278, o “termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”. 2. O valor da indenização deve ser fixado proporcionalmente à extensão da lesão sofrida pela vítima, utilizando-se, para tanto, a tabela constante da Lei no 11.945/2009, que gradua os percentuais devidos para a indenização securitária em conformidade com as lesões apresentadas pelas vítimas, e observado a quantificação do grau da lesão apurada em perícia médica” (Ap 115684/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 19/06/2018) (destaquei).
Também, não há falar em sucumbência mínima da seguradora. Todavia, em decisões anteriores, revi meu posicionamento para acolher a alegação de sucumbência recíproca, visto que o autor teve sua causa de pedir parcialmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do Seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada mediante prova pericial.
O artigo 86, “caput”, do CPC prevê que, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. No caso, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ.
O Seguro DPVAT se difere daquele tipo de pretensão indenizatória, como a indenização por dano moral típica em que o autor sugere na inicial um valor de recomposição econômica do sofrimento moral que ele alega ter sofrido e o julgador tem a liberdade arbitrar uma quantia razoável e proporcional de acordo com seu livre convencimento. Aqui, a demanda é indenizatória fundada em acidente automobilístico decorrente do descumprimento de contrato de seguro obrigatório, cujo valor máximo da indenização legal e contratualmente prevista, já está pré-definido.
O autor ajuizou a demanda pretendendo a condenação da seguradora ao pagamento do valor máximo previsto em lei para a hipótese de invalidez permanente (R$ 19.450,00), mas, o valor da indenização, de acordo com o grau de lesão indicado na perícia, foi de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). Como se sabe, o valor indenizatório é pré-tabelado e o julgador não pode livremente varia-lo em qualquer direção da escala de valores, de modo que é pertinente a justa distribuição sucumbencial prevista no caput do artigo 86 do CPC.
No caso, o autor pretendia 100% do valor da indenização do Seguro DPVAT, mas como conquistou apenas a quantia de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) deve ser aplicada a regra da sucumbência recíproca prevista no “caput” do artigo 86 do CPC e o apelo da seguradora deve se provido em parte para distribuir adequadamente os ônus sucumbenciais.
Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que:
“1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. [...]. 3. Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional” (Código de processo civil comentado, 11a ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247).
Cito precedentes:
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO MONOCRATICAMENTE - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO PRETENDIDA NO VALOR MÁXIMO PREVISTO EM LEI, MAS FIXADA, COM APOIO NO LAUDO PERICIAL, EM 50% DO VALOR LEGAL – SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDA INTEIRAMENTE À PARTE RÉ SEGUNDO A REGRA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – VALOR INDENIZATÓRIO PRÉ-FIXADO EM LEI SEM MARGEM À JUDICIAL – PRETENSÃO APELATÓRIA À FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECIPROCA – CPC, ART. 86, “CAPUT” – POSSIBILIDADE – APELO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo” (N.U 1020112-71.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020).
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE E DA SEQUELA PERMANENTE - AUMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - INDEVIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA - DESDE A DATA DO ACIDENTE - HONORÁRIOS - SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - VALOR NÃO IRRISÓRIO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - OCORRÊNCIA. (...) Tendo o autor formulado pedido expresso de valor certo de indenização do seguro DPVAT, o reconhecimento judicial de montante inferior enseja a sucumbência recíproca a teor do previsto no art. 86 do CPC.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.027738-2/001, Relatora: Desa. Lílian Maciel, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/06/2020, publicação da súmula em 25/06/2020).
“Seguro obrigatório. Ação de cobrança de seguro DPVAT. Laudo pericial conclusivo no sentido de que o autor é portador de invalidez parcial e permanente no patamar de 12,5% da Tabela, ou seja, R$1.687,50. Ação julgada parcialmente procedente. Sucumbência reciproca. Honorários advocatícios fixados em 1 salário mínimo vigente. Apelação da ré. Requer que os honorários sucumbenciais sejam fixados com base no valor da condenação, ou ainda em valor inferior a condenação. Descabimento. Valor irrisório. Sentença mantida. Recurso improvido” (TJSP; Apelação Cível 1003074-17.2018.8.26.0066; Relator (a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/07/2020; Data de Registro: 17/07/2020).
Ademais, a apelante afirma que os honorários de sucumbência, no caso em espécie, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação (artigo 85, §2o, CPC).
Nesse passo, o artigo 85, §2o do Código de Processo Civil estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
E o §8o do artigo 85 do CPC estabelece:
“§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.” (destaquei).
O texto legal orienta o magistrado a não se atentar, necessariamente, aos percentuais preestabelecidos, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado.
Este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC). Majoram-se, ainda, os honorários recursais (art. 85, §11o do CPC)” (N.U 1001060-21.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 21/02/2020).
Assim, deve-se buscar um valor equitativo para que os honorários correspondam a uma quantia razoável e proporcional ao labor desenvolvido. In casu, se fixada a verba honorária entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, como pretende a apelante, se chegaria à quantia (máxima) irrisória de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), de modo que é pertinente a fixação nos termos do artigo 85, §8o do CPC e no valor atribuído na sentença.
Neste ponto, cabe destacar o ensinamento de Nelson Nery Júnior (in Código de Processo Civil Comentado, p. 435), de que “o critério da eqüidade deve ter em conta o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente modicidade”.
Seguindo a tendência jurisprudencial, entendo que a fixação indicada na sentença atende aos ditames previstos no artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC e ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando-se com equidade o labor advocatício.
Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, para redistribuir o ônus sucumbencial nos termos do artigo 86, caput do CPC, inclusive honorários advocatícios, na proporção de 30% à Porto Seguro e 70% ao autor, devendo ser observado o que dispõe o artigo 98, §3o, do CPC em relação ao autor/apelado.
Fica desde já esclarecido que, para fins de prequestionamento, se tem por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.
Cuiabá, 27 de julho de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora